Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702924-97.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando que a intimação restou infrutífera, conforme a certidão de ID 69216808, intime-se novamente a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar endereço completo e atual pertencente à parte agravada. Cumprida a diligência, intime-se a agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1021, §2o do CPC e, no mesmo prazo, querendo, responda aos termos do agravo de instrumento, conforme art. 1.019, inc. II do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator